Tribunal: TJDFT
Processo: 0714685-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714685-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MONTES RIBEIRO AGRAVADO: APROMED SOCIEDADE MEDICA S/S D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, ANA CAROLINA MONTES RIBEIRO, contra decisão que, em ação intitulada declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada em desfavor de APROMED SOCIEDADE MÉDICA S/S (autos no 0710747-56.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu a exclusão imediata da autora do quadro societário da ré, mediante expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Goiás. Sustenta a autora agravante que busca se desassociar, sem sucesso, desde 13/10/2022, sendo cerceada de seu direito, na medida em que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, bem como que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Alega já ter realizado a assinatura da alteração contratual que prevê sua exclusão, mas nenhuma medida foi adotada pela ré. Acrescenta ter encaminhado notificação extrajudicial em 23/02/2024 estabelecendo o prazo de 5 dias para o envio de resposta com o comprovante de exclusão da autora da associação, o que não ocorreu até o momento. Assevera que, em consulta realizada em 19/03/2024, constatou que permanece como sócia da ré, sendo latente a falta de suporte e de assistência. Argumenta que a constituição da sociedade simples não demanda qualquer forma em particular, sendo necessária apenas a celebração de um contrato social por instrumento particular ou público, com consequente inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local da sede. Afirma não haver saída a não ser a preservação de seu direito de retirada imotivada, independentemente de justa causa, sendo patente a ilegalidade na manutenção da autora na sociedade. Ao final, requer: “i) A concessão de TUTELA RECURSAL, nos termos do art. 299 do CPC, para deferir o pleito LIMINAR de imediata retirada da sra. Ana Carolina do quadro societário da sociedade simples APROMED SOCIEDADE MÉDICA S/S, determinando a exclusão imediata do quadro societário e desassociação da Autora, mediante ofício à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, considerando que preenche os requisitos previstos no art. 300 do CPC, qual seja probabilidade do Direito e perigo da demora; ii) No mérito, sejam julgados procedentes os seus pedidos, REFORMANDO a decisão do Juízo de Piso, para determinar a desassociação da Requerente, haja vista manifesto direito de se desassociar;” (id 57859009 –p. 9/10). Preparo regular (id 57859012 e 57859013). Brevemente relatado, decido. Apesar de requerer a concessão de tutela antecipada recursal, a agravante não teceu qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, c/c 1.019, I, todos do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Considerando que a ré ainda não foi citada na origem, dispensável sua intimação para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora